Tribunal: STF
Processo: Rcl 39805
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Milton Alves Martins assevera haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1500139-40.2018.8.26.0229, usurpado a competência do Supremo ao impedir a sequência de agravo voltado contra a inadmissão de extraordinário por si protocolado.
    Segundo narra, foi condenado a 3 meses de prisão simples e 10 dias-multa, em regime inicial de cumprimento aberto, ante a prática da contravenção prevista no artigo 50 (exploração de jogo de azar) do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Menciona a substituição da sanção por prestação pecuniária, no valor de R$ 3.600,00. Não houve êxito em apelação. Interposto extraordinário, teve o prosseguimento negado. A óptica acabou mantida em sede de agravo interno.
    Afirma em jogo, na origem, discussão sobre a recepção do citado preceito do Decreto-Lei nº 3.688/1941, tema debatido, sob o ângulo da repercussão maior, no recurso extraordinário nº 966.177, pendente. Reporta-se ao verbete nº 440 da Súmula do Supremo. Conforme argumenta, cabia ao Tribunal de Justiça suspender o processo originário enquanto não decidido o paradigma submetido à sistemática da repercussão geral.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do curso processual na origem. Pretende a cassação do ato atacado.
    Por meio da petição/STF nº 50.751/2020, noticia determinado o cumprimento da pena. Insiste na apreciação do pedido de liminar.
    2. A leitura do pronunciamento alusivo ao agravo formalizado ante a negativa de processamento do extraordinário revela que o Órgão reclamado, embora tenha admitido a pendência do Tema nº 924, não suspendeu a tramitação na origem ante o indeferimento, pelo Relator, ministro Luiz Fux, de requerimento de suspensão nacional de processos, considerado o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Confiram trecho do ato reclamado:
    […]
    Em que pese o reconhecido [sic] da repercussão geral do referido recurso extraordinário, o sobrestamento dos feitos que versam sobre a mesma matéria restou indeferido pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio do v. acórdão proferido em 06 de março de 2018 em análise a questão de ordem, de modo que não há qualquer impedimento para o prosseguimento da presente ação.
    [...]
    Cumpre distinguir a suspensão de recurso extraordinário, quando envolvido tema objeto de paradigma, pendente de exame, submetido ao regime da repercussão geral, da nacional de processos. Ao imprimir sequência à demanda originária, o Órgão reclamado acabou por inobservar a sistemática da repercussão maior.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o desfecho do recurso extraordinário nº 966.177, o curso do processo nº 1500139-40.2018.8.26.0229.
    4. Deem ciência ao Ministério Público de São Paulo e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator